Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702498-51.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio Barbosa dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que concedeu a liminar de busca e apreensão de automóvel. A análise perfunctória dos autos indica que o agravante requereu a concessão do benefício mencionado ao Juízo de Primeiro Grau, que ainda não se manifestou sobre ele. Entendo que a concessão do benefício da gratuidade da justiça por esta Relatoria é vedada enquanto pendente de análise pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, não conheço do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça em razão da supressão de instância. Intime-se o agravante para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos dos arts. 99, § 7o e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator